Tribunal: STF
Processo: RC 1153
Classe: RC
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 9 DA LEI 1.802/53, COM
APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 36 DO DL N 314/67, POR SER
MAIS BENIGNA. REDUÇÃO DA PENA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
RECURSO ORDINÁRIO (CONSTITUIÇÃO, ART. 114, II, LETRA B) A QUE SE DA
PROVIMENTO, PARA ABSOLVER A RECORRENTE, EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DA
PROVA.